Tribunal: TJMT
Processo: 1011057-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011057-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CASIMIRO DE SOUSA - CPF: 017.252.581-02 (AGRAVANTE), ANCORE - ASSOCIACAO NACIONAL DE COOPERACAO RECIPROCA - CNPJ: 23.345.936/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO DE VEÍCULO – DETERMINAÇÃO DE CONSERTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC - INDEFERIMENTO DA MEDIDA MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a redação do art. 300,
caput
, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese dos autos, não se verifica prova inequívoca da probabilidade do direito alegado pela parte autora, tendo em vista a ausência de comprovação de que a agravada realmente tem a obrigação contratual de efetuar os reparos no motor do veículo do autor.

Além disso, não está presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não demonstrados eventuais prejuízos decorrentes da espera pelo conserto do veículo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTONIO CARLOS CASIMIRO DE SOUSA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc.
no 1000665-89.2024.8.11.0029
), ajuizada pelo agravante contra ANCORE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante para que fosse ordenado à ré/agravada que
efetue os reparos em seu veículo sinistrado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, ou, alternativamente, que pague a indenização integral do veículo caso o valor exigido pela oficina para reparação do bem ultrapassar 75% (setenta e cinco por cento) do valor da tabela FIPE,
por entender que “
a discussão em pauta reclama maior dilação probatória, eis que os documentos acostados aos autos pela autora
não
exibem a imperiosa certeza de que o requerente quedar-se-ia vencedor se fosse proferida a sentença neste instante
”
(cf. Id. no 81513244 dos autos de origem).

O autor/agravante explica que celebrou “
o Contrato de Proteção Veicular com a agravada, em 02.05.2023, para proteção do veículo Mitsubishi L200 Triton HLS 2.4 Flex 16V CD Mec., avaliado à época em R$ 86.280,00 (oitenta e seis mil duzentos e oitenta reais), sendo o valor protegido de R$ 85.467,00 (oitenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e sete reais)
.”

Expõe que o veículo foi objeto de sinistro no dia 08/08/2023, e, em decorrência dos danos causados ao veículo, precisou acionar o seguro que encaminhou para reparo.

Narra que após 6 (seis) meses, “
a requerida garantiu que o veículo estava pronto e funcionando, mas ao contrário disso, aduz que ao receber o veículo verificou que ele não estava funcionando, comunicando imediatamente a associação que, por sua vez, informou que o problema se encontrava no motor do veículo, e que não fazia parte do evento em questão, razão pela qual não seria coberto”
.

Afirma que “
sofre com a má prestação dos serviços contratos
”,
porque, “
há um atraso anormal na reparação de veículo sinistrado (mais de 6 meses)”,
fato que, por si só, viola o dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, revestindo-se em ato ilícito grave e passível de reparação.

Insiste em que a obrigação da ré “
de reparar seu veículo
”, é fato incontroverso nos autos, já que, “
em contrato de seguro de automóvel a seguradora está obrigada a declarar a perda total e a pagar a indenização integral quando os prejuízos decorrentes do sinistro atingem 75% (setenta por cento) do valor do veículo segurado
”, razão pela qual, não se justifica o indeferimento da tutela de urgência como entendeu o MM. Juiz prolator da r. decisão recorrida.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência, determinando-se à ré/agravada que “
efetue os reparos no veículo do autor, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de multa diária, ou, que pague a indenização integral do veículo, se o orçamento do montante para reparação do bem ultrapassar 75% (setenta e cinco por cento) do valor da tabela FIPE
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 126120193 - Pág. 31/32).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. n. 211819666).

A agravada, apesar de intimada, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões (Id. 217732196).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024